Tribunal: TJDFT
Processo: 0704414-49.2024.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE HOMOTRANSFOBIA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou pedido de reparação por danos morais formulado por moradora contra condomínio, sob alegação de invasão domiciliar, aplicação abusiva de normas internas e discriminação por identidade de gênero.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; e (ii) estabelecer se as condutas do condomínio (advertências, multa, negativa de acesso às imagens e liberação de terceiros) configuram abuso de direito ou discriminação motivada por identidade de gênero, aptas a gerar responsabilidade civil por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento de prova é legítimo quando os fatos relevantes estão documentalmente comprovados e não há controvérsia fática.
4. A responsabilidade civil por dano moral exige demonstração cumulativa de ato ilícito, dano e nexo causal.
5. A aplicação de sanções condominiais previstas em regimento interno, sem prova de seletividade ou motivação discriminatória, não configura abuso de direito.
6. Os conflitos decorrentes da vida condominial não provocam, por si só, dano moral passível de reparação. É necessária a demonstração de violação a direitos da personalidade.
7. A atuação administrativa do condomínio, pautada na legalidade e na autonomia privada, não pode ser revista judicialmente sem demonstração de abuso ou ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“Sanções condominiais aplicadas conforme regimento interno, sem prova de seletividade ou discriminação, não geram dano moral.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; art. 5o, V, X e LV; CC, arts. 12, 186, 927; CPC, arts. 355, I, 369, 370, parágrafo único, e 371.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0740515-61.2023.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 19.2.2025.